Tribunal: TJES
Processo: 5006094-75.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006094-75.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA e outros

APELADO: OPEX TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA.
SEGURO COLETIVO.
RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA E DA ESTIPULANTE. PROCEDÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação regressiva proposta pela empresa OPEX Transportes Ltda., que indenizou os familiares de um funcionário falecido em acidente de trabalho, diante da negativa de cobertura securitária pela seguradora Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A, fundamentada na ausência de participação do falecido na apólice de seguro no período entre 06/2020 e a data do óbito, 23/05/2021. A autora alega ter enviado relação de funcionários para cobertura securitária em maio de 2020 e pago o prêmio regularmente para 27 vidas, incluindo o funcionário falecido, sem que a seguradora exigisse a atualização mensal dos segurados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a seguradora Metropolitan Life pode recusar a cobertura securitária em razão da ausência de listagem mensal de segurados; (ii) estabelecer se a estipulante, Clube PASI de Seguros, possui responsabilidade solidária pela falta de informações prévias aos segurados quanto às condições contratuais; e (iii) determinar o critério de incidência de juros moratórios e correção monetária sobre o valor desembolsado pela autora a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aceitação, pela seguradora, do pagamento do prêmio referente a 27 vidas seguradas por diversos meses configura anuência tácita quanto à inclusão do funcionário falecido na cobertura securitária, sendo ilegítima a recusa de pagamento com base na falta de listagem mensal de segurados.

A estipulante, Clube PASI de Seguros, tem responsabilidade solidária pela indenização securitária, pois é incumbida de prestar informações prévias aos segurados sobre as condições contratuais, incluindo cláusulas limitativas, sendo sua obrigação a identificação e comunicação clara dos funcionários cobertos.

A indenização securitária custeada pela autora no valor de R$41.480,00 encontra suporte na apólice contratada, que prevê acumulação de valores para morte do titular do seguro e indenização especial por morte acidental.

Quanto aos encargos moratórios, tratando-se de responsabilidade contratual, a correção monetária incide desde o efetivo desembolso pela autora, pelo IPCA, até a data da citação, a partir de quando aplica-se exclusivamente a Taxa Selic, que abrange tanto os juros moratórios quanto a atualização monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A aceitação do pagamento do prêmio por vidas seguradas adicionais, sem exigência de comprovação de listagem, impede a seguradora de recusar cobertura com base na ausência de envio mensal dos segurados.

A estipulante tem responsabilidade solidária pela falta de comunicação prévia das condições contratuais aos segurados, incluindo cláusulas limitativas de direitos.

A correção monetária incide pelo IPCA desde o desembolso da indenização pela autora até a citação, a partir de quanto aplica-se exclusivamente a Taxa Selic.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
CLUBE PASI DE SEGUROS

e
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A

interpuseram recursos de apelação

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (evento nº 9725728), que, nos autos da ação regressiva movida em seu desfavor por

OPEX TRANSPORTES LTDA.
, julgou procedente a pretensão autoral para condenar as requeridas “ao pagamento de R$ 41.480,00 (quarenta e um mil, quatrocentos e oitenta reais) a título de ressarcimento da quantia despendida pela parte autora, corrigido monetariamente, acrescido de juros legais”.

Em suas razões recursais (evento nº 9725739), o
CLUBE PASI DE SEGUROS
sustenta, em suma, que
(i)
é ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação, vez que “a convenção negocial que sustenta a pretensão da apelante asseverou que a responsabilidade patrimonial, isto é, a garantia do seguro compete à SEGURADORA METLIFE” (fl. 04);
(ii)
“havia pleno conhecimento da previsão do exclusivo dever da Seguradora METLIFE em arcar com eventual indenização, após o cumprimento das previsões contratuais” (fl. 05);
(iii)
“o falecido nunca foi incluído na relação de funcionários pela empresa OPEX TRANSPORTADORA LTDA., portanto, a apólice nunca assegurou o Sr. Otoniel da silva Alexandre” (fl. 07);
(iv)
“sem o envio atualizado dos dados referentes aos empregados por parte da embargada, não há como realizar o correto faturamento mensal e garantir o direito, eventualmente, à percepção da indenização securitária” (fl. 07); e que
(v)
“o art. 405 do Código Civil estatuiu que os juros devem incidir a partir da citação, enquanto que, por força da Súmula nº 43 do STJ, faz-se necessário limitar a correção monetária à data do efetivo prejuízo” (fl. 10).

A

METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A
, por seu turno, apelou no evento nº 9725742, alegando, em resumo, que
(i)
deve ser afastada a responsabilidade do
CLUBE PASI DE SEGUROS
, mera estipulante do contrato de seguro em questão;
(ii)
“o funcionário OTONIEL DA SILVA ALEXANDRE não estava na listagem de empregados do Apelado no momento de seu óbito em 23/05/2022. Na realidade, ele jamais figurou na lista de funcionários apresentados pela subestipulante” (fl. 05);
(iii)
“o envio de listagem completa e atualizada com os nomes dos empregados trata-se de um dever do apelado, estabelecido expressamente no contrato firmado junto à presente seguradora” (fl. 06); e que
(iv)
“não há que se transferir tal responsabilidade à Seguradora e/ou ao Estipulante, que, de sua parte, sempre fizeram valer o pacto firmado, em razão de um hipotético equívoco o qual não deu causa” (fl. 07).

De início, observa-se que a presente ação regressiva foi deflagrada pela empresa
OPEX TRANSPORTES LTDA.
, que arcou com a indenização securitária devida aos familiares de funcionário falecido em acidente de trabalho devido à negativa administrativa da seguradora
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A
.

O indeferimento da cobertura foi embasado “em razão do sinistrato não ter participado da apólice de seguro 93.69400, convênio 71638, desde 06/2020 até a data do óbito, 23/05/2021” (evento nº 9725628, fl. 07).

Nesse contexto, considerando que o mérito da lide tangencia a própria condição de segurado do falecido, bem como que constitui obrigação exclusiva da estipulante, no caso do
CLUBE PASI DE SEGUROS
, a prestação de informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre, conforme definido pelo colendo STJ quando do julgamento do Tema Repetitivo nº 1.112
1
, deve ser aquela parte mantida no polo passivo da presente ação remetendo-se ao mérito da demanda sua responsabilidade ou não pelo pagamento da indenização securitária em sede de ação regressiva.

Ultrapassado este ponto, cumpre observar que a pessoa jurídica autora comprova que quando da contratação do seguro, em maio de 2020, enviou a relação de 12 (doze) funcionários (motoristas) para fins de cobertura securitária (evento nº 9725626), ao passo que a partir de setembro de 2020, passou a pagar por 27 (vinte e sete) vidas seguradas, conforme se depreende das faturas juntadas no evento nº 9725627.

O sinistro que vitimou Otoniel da Silva Alexandre, motorista da autora, ocorreu em 23/05/2021, mês em que houve regular pagamento do prêmio por 27 (vinte e sete) vidas seguradas (evento nº 9725627, fl. 10).

Desse modo, ainda que não demonstrado o envio mensal da relação de funcionários pela autora, o fato é que a seguradora apelante aceitou por diversos meses o pagamento do prêmio por 27 (vinte e sete) vidas, o que torna ilegítima a recusa de pagamento da indenização securitária contratada por aquele motivo.

Ademais, caso existisse alguma outra remessa, referentes aos demais meses, da relação de funcionários pela empresa autora, tal prova seria de fácil produção por parte da seguradora ou da estipulante, porém, não há nenhum documento nos autos que aponte nesse sentido.

Nesse passo, conclui-se que a única listagem de motoristas enviada à seguradora foi aquela na origem da contratação, sendo que nos meses subsequentes a seguradora passou a aceitar o pagamento do prêmio por mais vidas sem exigir nenhuma documentação sobre a indicação dos funcionários cobertos, o que revela-se suficiente para responsabilizá-la pela cobertura contratual contratada.

Referida circunstância também justifica a responsabilização da estipulante, solidariamente, pela indenização securitária, vez que, conforme já consignado, cabe a mesma a prestação de informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre, obrigação cujo cumprimento demandaria a identificação dos funcionários segurados que foi ao menos tacitamente dispensada pela seguradora.

Na sequência, observa-se que a indenização securitária custeada pela autora, na monta de R$41.480,00 (quarenta e um mil, quatrocentos e oitenta reais), encontra a devida cobertura contratual, tendo em vista que a apólice contratada dispõe expressamente a acumulação dos valores indenizatórios previstos para morte do titular do seguro e indenização especial por morte acidental titular (evento nº 9725625, fl. 08).

Por fim, não merece reforma a r. sentença de primeiro grau quanto à incidência de juros moratórios e atualização monetária do valor condenatório, determinada na forma legal.

Tratando-se de responsabilidade contratual, a correção monetária deve ser aplicada desde o efetivo prejuízo, ou seja, do efetivo desembolso da indenização securitária, pelo IPCA, até a data da citação, a partir de quando deve incidir exclusivamente a Taxa Selic, que compreende tanto os juros moratórios quanto a atualização monetária.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação cível e
NEGO
-LHE
S
PROVIMENTO
.

Por conseguinte, presumindo-se a fixação dos honorários advocatícios no mínimo legal dada a ausência de quantificação da verba em primeiro grau, a título de honorários recursais arbitro mais 5% (cinco por cento), totalizando uma verba de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
"(i) Na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Acompanhar voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.